Tribunal: STJ
Processo: 5425096-18.2019.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2542345 - GO (2023/0451169-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INCORPORADORA
BORGES
LANDEIRO
S.A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: SUELLEM CARVALHAES SOUSA PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA LUIZA CARVALHAES
ADVOGADO
: GUILHERME CORREIA EVARISTO - GO033791
INTERES.
: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A
INTERES.
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU A
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 315/STJ.
1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado ou o
paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os
pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal. Aplicação, por
analogia, da Súmula 315/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49483191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:11:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 76b828ea-7dca-4211-8b0c-18dc0dda0ebb

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49483191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:11:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 76b828ea-7dca-4211-8b0c-18dc0dda0ebb

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542345
- GO (2023/0451169-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: SUELLEM CARVALHAES SOUSA PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA LUIZA CARVALHAES
ADVOGADO
: GUILHERME CORREIA EVARISTO - GO033791
INTERES.
: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A
INTERES.
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU A
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 315/STJ.
1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado ou o
paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os
pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal. Aplicação, por
analogia, da Súmula 315/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por INCORPORAÇÃO TROPICALE
LTDA e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S/A em face da decisão monocrática
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência que opusera.
de indenização por danos materiais e compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada por SUELLEM CARVALHES SOUSA PEREIRA em desfavor das
agravantes.
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
Sentença:
condenar, solidariamente, as rés a indenizar a autora no que diz respeito aos
lucros cessantes, no patamar de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel previsto
no contrato, por mês de atraso até a data de entrega das chaves, com atualização
monetária pelo INPC, a contar de cada mês, e juros de mora de 1% ao mês, a partir
da citação válida.
Documento eletrônico VDA47694712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:15
Código de Controle do Documento: 3635b5b2-3f7c-4276-9bdd-8b26b4a3d6ff

negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas
Acórdão:
agravantes, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. CLÁUSULA
PENAL. INVERSÃO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL.
MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial pátria, as regras do Código de Defesa
do Consumidor são aplicáveis ao contrato de compra e venda de bens imóveis.
2. Uma vez alcançado o termo final para a entrega do imóvel, incluindo o decurso
do prazo de carência de 180 dias, deve a incorporadora/construtora arcar com as
consequências dele decorrentes, como acontece no caso em questão, fazendo jus a
parte apelada/autora, aos lucros cessantes, os quais são presumidos pelo
descumprimento contratual das apelantes/rés. Havendo a comprovada culpa
exclusiva da parte vendedora, durante o período de sua mora, é devida a título de
perdas e danos em favor da parte adquirente, a taxa de fruição correspondente à
0,5% ao mês do valor atualizado do imóvel até a data da entrega das chaves, com os
consectários legais, considerando que a parte consumidora deixou de lucrar ou
usufruir do seu imóvel.
3. Inaplicável os juros de mora a partir do trânsito em julgado, ao teor do Tema
1002 do STJ, por não se enquadrar na hipótese em discussão, mantendo-se assim, a
incidência do artigo 405 do Código Civil (desde a citação).
4. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do julgamento de
parcial procedência do pleito inaugural, devem ser mantidos com amparo no artigo
86, caput, do Código de Processo Civil.
5. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios
recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

opostos pelas agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
interposto pelas agravantes, foi inadmitido na origem,
Recurso especial:
o que ensejou a interposição do agravo em recurso especial.
manteve a decisão unipessoal do relator,
Acórdão da 4a Turma do STJ:
que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do
RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de
modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que
não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

apontam dissonância entre o acórdão
Embargos de divergência:
embargado e a orientação adotada pela Segunda Turma no AREsp 1.785.368/SP,
sustentando a inaplicabilidade da Súmula 182 deste STJ, entendendo que houve
Documento eletrônico VDA47694712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:15
Código de Controle do Documento: 3635b5b2-3f7c-4276-9bdd-8b26b4a3d6ff

impugnação específica da matéria. Requerem provimento para "prevalecer a tese
do acórdão paradigma" (e-STJ fl. 1061).
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão agravada:
com fundamento da Súmula 315 do STJ.
nas razões do presente recurso, as agravantes
Agravo interno:
defendem o afastamento da Súmula 182 do STJ e a inaplicabilidade do óbice da
Súmula 315 do STJ.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência
com base nos seguintes fundamentos:

“De acordo com o art. 1043, § 2o, do CPC, é certo que os embargos de
divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.
Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se admite no âmbito
dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno do Superior Tribunal
de Justiça acerca da interpretação de norma processual em sua moldura abstrata,
sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial à hipótese
concreta dos autos.
Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.637.880/SP, Corte Especial, DJe de
; AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Corte Especial, DJe de
;
03/08/2018
02/05/2018
AgInt nos E Dcl nos EAREsp 1.406.323/SP, Segunda Seção, DJe de
.
17/09/2020
Sob esse enfoque, "os embargos de divergência têm por finalidade
precípua a uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da
legislação federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão
embargado quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do
recurso especial ou do agravo em recurso especial" (AgInt nos EAREsp 1.581.988
/BA, Corte Especial, DJe de
).
15/10/2021
Assim, consoante a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "não se
admite a interposição de embargos de divergência quando não tiver sido apreciado
o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 315 do Superior
Tribunal de Justiça, cujo entendimento se alinha ao disposto no art. 1.043, incisos I e
III do CPC" (AgInt nos EAREsp 1.746.628/SP, Corte Especial, D Je de
).
20/04/2022
Na hipótese dos autos, o acórdão embargado proferido pela Quarta
Turma manteve a decisão do relator que não conheceu do agravo em recurso
especial, diante da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, incidindo, assim, o óbice da Súmula 182/STJ.
Desse modo, os presentes embargos não merecem ser admitidos,
incidindo a Súmula 315/STJ.” (e-STJ fls. 1090/1091)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada no tocante à inadmissibilidade dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA47694712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:15
Código de Controle do Documento: 3635b5b2-3f7c-4276-9bdd-8b26b4a3d6ff

Com efeito, à luz do art. 1.043, § 2o, do CPC, é certo que os embargos de
divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.
Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se admite no
âmbito dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno do Superior
Tribunal de Justiça acerca da interpretação de norma processual em sua moldura
abstrata, sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial à hipótese
concreta dos autos.
Nesse sentido se firmou a pacífica jurisprudência deste Tribunal, que
entende aplicável em situações tais, por analogia, o óbice da Súmula 315 do STJ.
A propósito, confira-se, exemplificativamente, o seguinte julgado:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REGRA TÉCNICA
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência da Súmula 182 do STJ,
haja vista que o escopo deste recurso é a uniformização de teses jurídicas
divergentes em relação à matéria de mérito, de modo que, ante a natureza
vinculada de sua fundamentação, é vedado analisar qualquer outra questão que não
tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
2. Súmula 315 do STJ: "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial". Entendimento positivado no art.
1.043, III, do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Corte Especial, DJe
)
02/05/2018

Nesse mesmo sentido: AgInt nos EAREsp 1.243.188/RJ, Segunda Seção,
DJEN de
; AgInt nos EDv nos EREsp 1.865.264/SP, Primeira Seção, DJEN
6/5/2025
de
; e AgInt nos EAREsp 2.514.260/RS, Corte Especial, DJEN de
21/3/2025
.
9/12/2024
No particular, o acórdão embargado, substituindo a decisão unipessoal
anteriormente proferida, não examinou o mérito da controvérsia trazida nas
razões do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 182 do STJ ao agravo
em recurso especial que interpusera.
Assim, encerrando-se o julgamento na aplicação de regras técnicas de
admissibilidade do agravo em recurso especial, não é admissível o manejo dos
embargos de divergência.
Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA47694712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:15
Código de Controle do Documento: 3635b5b2-3f7c-4276-9bdd-8b26b4a3d6ff

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.542.345 / GO
Número Registro: 2023/0451169-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
542509618 54250961820198090051
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A
EMBARGANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME : INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : SUELLEM CARVALHAES SOUSA PEREIRA
EMBARGADO : MARIA LUIZA CARVALHAES
ADVOGADO
: GUILHERME CORREIA EVARISTO - GO033791
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49465017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: 36c6ef4e-28f4-4c4a-b997-62217ac8abbc

AGRAVANTE : INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: SUELLEM CARVALHAES SOUSA PEREIRA
AGRAVADO
: MARIA LUIZA CARVALHAES
ADVOGADO
: GUILHERME CORREIA EVARISTO - GO033791
INTERES.
: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A
INTERES.
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: 36c6ef4e-28f4-4c4a-b997-62217ac8abbc